Tribunal: TJES
Processo: 5012090-82.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Liminar; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012090-82.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ROTA DO SOL TRANSPORTADORA LTDA

COATOR: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INTIMAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Rota do Sol Transportadora Ltda. contra acórdão proferido pelo 2º Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário da Fazenda do Estado do Espírito Santo. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado quanto à ausência de demonstração de sua ciência inequívoca acerca do processo administrativo fiscal e do julgamento do recurso administrativo, bem como quanto ao alegado cerceamento de defesa decorrente da inclusão de fundamentos decisórios sem prévia manifestação, requerendo efeitos infringentes para concessão da segurança ou reabertura do contraditório administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração veiculam inovação recursal ao suscitar alegação não deduzida na petição inicial do mandado de segurança; e (ii) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à regularidade das intimações realizadas no processo administrativo fiscal e à alegada violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não admite exame da alegação relativa à inclusão de fundamentos decisórios sem prévia manifestação da parte, pois tal matéria não foi suscitada na petição inicial do mandado de segurança, configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.013, §1º, do CPC.

A vedação à decisão surpresa não alcança requisitos de admissibilidade recursal, sendo desnecessária a prévia intimação da embargante para manifestação sobre a preliminar de inovação recursal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O acórdão embargado apreciou adequadamente a alegação de cerceamento de defesa, ao consignar que a impetrante não juntou integralmente o processo administrativo fiscal, limitando-se a apresentar capturas de tela da Agência Virtual da SEFAZ/ES, o que inviabilizou a demonstração da irregularidade das intimações.

A legislação estadual aplicável ao processo administrativo tributário prevê expressamente a intimação dos acórdãos do Conselho Estadual de Recursos Fiscais por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, sendo desnecessária intimação pessoal do contribuinte na fase recursal administrativa.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece a legalidade da intimação dos acórdãos do CERF/ES mediante publicação no Diário Oficial, afastando alegações de nulidade ou violação ao contraditório e à ampla defesa.

A ausência de acolhimento das teses da embargante não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, evidenciando apenas inconformismo com o resultado do julgamento.

Não se verifica caráter protelatório nos embargos de declaração, razão pela qual se afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Configura inovação recursal a suscitação, em embargos de declaração, de fundamento não deduzido na petição inicial do mandado de segurança.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A intimação dos acórdãos do Conselho Estadual de Recursos Fiscais por publicação no Diário Oficial do Estado é válida e prescinde de intimação pessoal do contribuinte.

A ausência de acolhimento das alegações da parte não caracteriza omissão quando a matéria controvertida foi devidamente apreciada pelo órgão julgador.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5012090-82.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
ROTA DO SOL TRANSPORTADORA LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por oposto por
ROTA DO SOL TRANSPORTADORA LTDA
contra v. acórdão proferido por este 2º Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas no Id 17588070 do
Mandado de Segurança
por ela impetrado em face de ato do SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que, à unanimidade, denegou a segurança pleiteada.

Em seu recurso, a embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissões e contradições relevantes, porquanto deixou de enfrentar tese central relativa à ausência de demonstração da ciência inequívoca da embargante acerca do processo administrativo e do julgamento do recurso administrativo, bem como deixou de analisar o alegado cerceamento de defesa decorrente da inclusão de fundamentos e enquadramentos no processo administrativo sem prévia oportunidade de manifestação.

Afirma, ainda, que o julgado validou abstratamente a regularidade do procedimento administrativo sem examinar os elementos concretos do caso, incorrendo em contradição lógica interna.

Sustenta que houve afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, requerendo a integração do julgado com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão e conceder a segurança ou, subsidiariamente, determinar a reabertura do contraditório administrativo.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo, em que suscita a preliminar de inovação recursal, e no mérito, pugna pela rejeição dos aclaratórios. Ao final, requer a condenação da parte embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, §2º, CPC.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

A parte embargada suscitou a preliminar de inovação recursal, sob o fundamento que em momento algum da exordial a impetrante alegou vício no conteúdo da decisão administrativa (novos fundamento/enquadramentos).

Pois bem
, a teor da regra processual prevista no art. 1.013, § 1º, do CPC, define que, em grau recursal, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida, sob pena de configurar inovação recursal.

Desta feita, cabe à parte interessada, no momento processual apropriado, apresentar os argumentos que entender relevantes para o julgamento da questão posta perante o órgão judicial.

No caso, assiste razão ao Embargado, haja vista que não consta na petição inicial do mandado de segurança qualquer alegação ou fundamento sobre a “inclusão de fundamentos decisórios sem prévia manifestação da embargante” pela Administração Pública no processo administrativo.

Assim sendo, o manejo de tais fundamentos como “omissões” somente em sede de embargos de declaração não autoriza o seu exame nesta esfera recursal.

Por fim, importa consignar que
é desnecessária a intimação para a Embargante se manifestar a respeito da preliminar nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, eis que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
"a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal”
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.965.746/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.).

Pelo exposto,
acolho
a preliminar para
não conhecer do recurso

em relação à omissão acerca da “inclusão de fundamentos sem prévio contraditório”
.

É como voto.

MÉRITO

Muito bem.
De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, concluo que as questões devolvidas sobre a configuração do cerceamento de defesa foram devidamente apreciadas, inexistindo omissão a ser sanada.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do voto condutor (Id 16638496):

(...)

Depreende-se da prova pré-constituída anexada aos autos que a sociedade empresária impetrante sequer juntou aos autos o inteiro teor do procedimento administrativo fiscal (Processo SEP nº 9.040.454-8) que deu origem à Certidão de Dívida Ativa impugnada a fim de possibilitar o exame da sua regularidade, em especial, das intimações efetuadas, limitando-se a colacionar prints de tela da Agência Virtual da SEFAZ/ES.

Fixado isso, ao contrário do que defendido pela parte impetrante
, tanto o RICMS (art. 153, §2º), quanto o Regimento Interno do Conselho (art. 10, XXXVI e art. 70, parágrafo único, do Decreto nº 1.353-R, de 13 de Julho de 2004), aplicáveis na tramitação de recursos voluntários perante o Conselho Estadual de Recursos Fiscais - CERF/ES, preveem expressamente que as intimações dos sujeitos passivos serão efetivadas por meio do Diário Oficial do Estado, confira-se:

Art. 153.
Interposto o recurso voluntário, proceder-se-á à distribuição do processo, na forma da legislação aplicável.

(...)

§2.º
Para efeito de intimação ao sujeito passivo, os acórdãos do órgão julgador de segunda instância terão suas ementas publicadas no Diário Oficial do Estado.

Art. 10
. Ao presidente do Conselho compete:

(...)

XXXVI -
fazer publicar as conclusões dos acórdãos e suas ementas no Diário Oficial do Estado, para efeito de intimação ao sujeito passivo, conforme dispuser a lei, bem como fazer disponibilizar, no sítio eletrônico da Secretaria de Estado da Fazenda, os acórdãos, suas ementas e a íntegra das decisões;

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS EM RAZÃO DA INTIMAÇÃO DOS ACÓRDÃOS DO CERF TEREM SIDO FEITAS POR MEIO DE DIÁRIO OFICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MEIO DE INTIMAÇÃO PREVISTO EM LEI. DISPENSA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL QUE JUSTIFIQUE A MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A recorrida impetrou, na origem, mandado de segurança (Proc. Nº 0008077-97.2018.8.08.0024) em face de suposto ato coator praticado pelo Sr. Subsecretário Estadual da Receita, consubstanciado em sua intimação das decisões proferidas pelo Conselho de Recursos Fiscais, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, requerendo o reconhecimento de nulidade de quatro processos fiscais.
2. As formas de intimação, pertinentes ao processo administrativo tributário, são regulamentadas pela Lei Estadual nº 7.000/2001, sendo que, seu artigo 153, §2º, dispõe expressamente que a intimação dos acórdãos proferidos pelo órgão julgador dos recursos de segunda instância será feita por meio de publicação no Diário Oficial do Estado. Por sua vez, os artigos 54 e 838, §2º do RICMS/ES trazem disciplina com igual teor.
3. No caso em apreço, analisando a cópia dos processos administrativos fiscais (nº 5.072.020-1, 5.067.830-2, 5.070.113-4 e 5.072.042-2) sobre os quais a recorrida pretende ver reconhecida a nulidade, nota-se que em todos eles a recorrente foi intimada da decisão de seus recursos por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, conforme determina a legislação estadual (fl. 168, fl. 312, fl. 458, fl. 596).
4. À vista disso, não se verifica ilegalidade no ato que procedeu a intimação da recorrida, das decisões administrativas, por meio de Diário Oficial, uma vez que é meio apto para cientificar o interessado do conteúdo decisivo administrativo, prescindindo de intimação pessoal.
5. Carece de probabilidade o alegado direito da recorrida de ver reconhecida a nulidade da intimação nos referidos procedimentos, devendo, pois, ser revogada a decisão que concedeu o pleito liminar requerido na ação originária pois ausentes os requisitos para sua concessão. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0015854-36.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 23/10/2018; DJES 31/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. TERMO A QUO QUE SE CONTA DA DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO IMPUGNADO.
INTIMAÇÃO DOS ACÓRDÃOS DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO (CERF/ES). DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. LEGALIDADE DA INTIMAÇÃO POR MEIO DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a "fluência do prazo decadencial no mandado de segurança tem início a partir da ciência inequívoca dos efeitos do ato impugnado"(AGRG no RESP 1303693/AM). 2 - Não transcorrido 120 (cento e vinte) dias entre a ciência inequívoca do ato impugnado e a data da impetração do mandado de segurança, deve-se rejeitar a alegação de decadência. 3 - É possível que a intimação dos acórdãos do CERF/ES seja feita por meio do Diário Oficial do Estado. Precedentes do e. TJES, do c. STJ e do e. STF.Apenas a notificação do contribuinte acerca do lançamento do crédito tributário é que deve ser feita pessoalmente.
4 - "Os acórdãos do Conselho Estadual de Recursos Fiscais - CERF prescindem de intimação pessoal, haja vista a expressa opção normativa pelo meio de publicação no Diário Oficial do Estado. É o que preconizam o art. 54 do Regimento Interno do Conselho (aprovado pelo Decreto Estadual nº 1.353 - R/2004) e o art. 838, § 2º, do RICMS (Decreto Estadual nº 1 090 - R/2002)"(TJES, Apelação Cível nº 24110319779)
. 5 - Não há como confundir a previsão de intimação ficta destinada àquele que ainda não integra a relação jurídico-administrativa, com a intimação levada a efeito, no curso do processo em segunda instância recursal, ao sujeito passivo que já participa do processo administrativo. 6 - Sentença reformada, com julgamento de denegação da segurança. 7 - Recurso conhecido e provido. 8 - Unânime. (TJES; RN 0034760-55.2010.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio; Julg. 12/08/2014)

Por fim, igualmente, não é caso de manejo de recurso de revista eis que as hipóteses do artigo 76, I e II, do Regimento Interno do CERF/ES são taxativas.

Portanto, ausente o fundamento relevante a amparar o direito líquido e certo alegado pela impetrante, a denegação da segurança é a medida que se impõe.

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Ademais, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do CPC.

Por fim, não se verifica o intuito protelatório que justifique a aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do Código de Processo Civil, haja vista o mero exercício do direito de recorrer, razão pela qual afasto o pedido do embargado nesse ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.

Acompanho o voto de relatoria.

Voto com o relator